Tribunal: TJSP
Processo: 1056145-53.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056145-53.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ZENAIDE CRISTINA RODRIGUES, é apelado MRV MRL XVI
INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056145-53.2018.8.26.0576
Apelante: Zenaide Cristina Rodrigues
Apelada: Mrv Mrl Xvi Incorporações Ltda.
Comarca: São José do Rio Preto – 8a Vara Cível
MM. Juíza de 1a Instância: Paulo Roberto Zaidan Maluf
VOTO No 37646
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA – Ação de restituição de valor pago pela autora a
título de cancelamento de hipoteca – Sentença de
improcedência – Inconformismo que procede - Obrigação
da vendedora – Ausência de qualquer liame jurídico entre o
comprador e o credor hipotecário – Inteligência da Súmula
no 308 do C. STJ - Recurso provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de
fls. 170/172, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente o
pedido inicial consiste na pretensão de devolução de valor pago a
título de taxa de cancelamento de hipoteca, condenando a autora
no pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais).,
observada a gratuidade concedida à autora.
2.
Inconformada, apela a autora buscando modificar o resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do julgamento (fls. 175/184). Atesta que não lhe cabe arcar com a
taxa de cancelamento de hipoteca, ao passo que refere-se ao
empréstimo obtido pela construtora visando a edificação do imóvel,
sendo desta última a responsabilidade pelo pagamento do valor
correspondente que foi equivocadamente cobrado da adquirente
do imóvel e deve ser devolvido.
3.
Isento de preparo, o recurso foi processado (fls. 185), sendo
apresentadas contrarrazões, onde defendida a manutenção do
decidido, sem a arguição de matéria preliminar (fls. 188/198).
FUNDAMENTOS.
4.
No caso, pleiteia a autora a restituição de valor que entende
lhe foi cobrado irregularmente em decorrência de negócio de
compra e venda de imóvel firmado entre as partes. A sentença de
primeiro grau, desacolheu a pretensão inicial gerando o presente
inconformismo recursal que vinga.
5.
Verifica-se dos autos que as partes entabularam “Contrato
Particular de Promessa de Compra e Venda” tendo por objeto imóvel
constituído em hipoteca pela construtora ré em favor de agente
financeiro, com o fito de viabilizar sua construção.
6.
A ré aduz que não responde por tal despesa que foi
corretamente encaminhada à adquirente com base na cláusula
oitava do aludido contrato que assim preceitua:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Correrão
por
conta
exclusiva
do(a)
PROMITENTE
COMPRADOR(A) todos os impostos, tributos e quaisquer
despesas decorrentes da transferência do imóvel, tais
como: escritura, ITBI, registro, despachante, cadastro,
despesas com Alienação Fiduciária e outras”.
7.
Tem razão a apelante, ao passo que não há como a apelada
pretender impor ao adquirente do imóvel o dever de arcar com a
taxa de cancelamento de hipoteca de sua unidade imobiliária,
garantia exclusivamente firmada pela vendedora. Neste sentido,
aliás, é o enunciado da Súmula 308 do C. Superior Tribunal de Justiça
que dispõe:
“Súmula 308 – A hipoteca firmada entre a construtora e o
agente financeiro anterior ou posterior à celebração da
promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os
adquirentes do imóvel”.
8.
Diante
do
texto
sumulado,
vale
considerar
que
independentemente do gravame hipotecário ser anterior ou posterior
à celebração do compromisso de compra e venda, este é ineficaz
em face da adquirente do bem, fato que autoriza entender abusiva
a transferência ao consumidor da obrigação de pagar as despesas
cartoriais decorrentes do levantamento do gravame instituído sobre o
imóvel compromissado no interesse exclusivo da promitente vendedora.
9.
De outro lado, cabe ainda destacar que o valor cobrado não
se confunde com o valor devido para a formalização da escritura e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do registro do imóvel em questão, razão pela qual não era caso de
aplicar o disposto no artigo 490 do Código Civil como entendeu o
magistrado a quo.
10.
Sobre o tema, vale a transcrição:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Pedido da
adquirente de devolução do valor pago a título de
cancelamento de registro de hipoteca – Ação julgada
improcedente – Insurgência da autora que merece
prosperar – Não resta dúvida de que as despesas
cartorárias relativas à transmissão do bem livre devem ser
arcadas pela compradora, segundo previsão contratual
expressa nesse sentido e supedâneo na norma dispositiva
do art. 490 do Código Civil – Preceito, contudo, que não
alcança as despesas com cancelamento de hipoteca
constituída pela incorporadora em favor de instituição
financeira antes da promessa de venda – Tal despesa é de
responsabilidade da incorporadora promitente vendedora –
Ação procedente – Recurso provido.
(TJSP, Apl. no
1033645-27.2017.8.26.0576, 1a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Francisco Loureiro, j. 02.02.2018).
Compromisso de venda e compra. Hipoteca anterior,
ajustada pela alienante. Cancelamento perante o registro
de imóveis. Ônus imposto ao consumidor em contrato de
adesão, e sem a devida clareza. Repasse abusivo, nos
termos do art. 51, IV, CDC. Sentença revista. Recurso
provido. (TJSP, Apl. no 1000788-25.2017.8.26.0576, 1a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Claudio Godoy, j. 25.08.2017).
11.
Assim, modifica-se a sentença, para condenar a requerida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reembolso da quantia despendida pela autora a título de
cancelamento de hipoteca, devidamente atualizada e corrigida a
partir do respectivo desembolso.
12.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR